Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004601-78.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUTO JUIZ DA 2a VARA CÍVEL DE JACIARA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (SUSCITADO), ADEUVANE ROCHA SOUZA - CPF: 810.870.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON BATISTA DA ROCHA - CPF: 205.116.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que declinou da competência para julgar ação de cobrança, sob fundamento de que o domicílio do autor se localizava em Jaciara. O juízo suscitante, por sua vez, sustenta que o autor reside em Juscimeira, apresentando comprovante de endereço nesse sentido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do conflito, para fixar a competência no foro do domicílio do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de cobrança fundada em contrato verbal de compra e venda entre particulares, é aplicável o foro do domicílio do autor, em razão da existência de relação de consumo e da consequente aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em se tratando de relação de consumo, a competência para processar e julgar a demanda é do foro do domicílio do consumidor, cuja natureza é absoluta.

4.

A cláusula contratual que impõe foro diverso ao do domicílio do consumidor é considerada abusiva e pode ser afastada de ofício, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.

5.

Ainda que se trate de contrato verbal, verifica-se relação de consumo na compra e venda de semoventes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação do princípio da facilitação da defesa do consumidor.

6.

Comprovada a residência do autor no município de Juscimeira, resta fixada a competência do Juízo da Vara Única daquela comarca para processar e julgar a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações oriundas de relação de consumo, a competência para processar e julgar a demanda é do foro do domicílio do consumidor, por possuir natureza absoluta.

2.

A cláusula de eleição de foro, mesmo tácita, que contrarie o domicílio do consumidor, é considerada abusiva e pode ser afastada de ofício, conforme o art. 63, § 3o, do CPC.

3.

A relação de consumo pode ser reconhecida mesmo na ausência de contrato escrito, desde que caracterizada a vulnerabilidade do consumidor na relação jurídica de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 3o, § 2o; CPC, art. 63, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC no 48.647/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 23.11.2005; STJ, REsp no 425.368/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2002; TJMT, N.U. 1028891-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

CC 1004601-78.2025.8.11.0000.

JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JACIARA x JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 2
a Vara da Comarca de Jaciara
, diante da decisão emanada do Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
, que, nos autos da Ação de Cobrança, de n.o 1000013-78.2025.8.11.0048, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o domicílio do autor era o da comarca suscitante, o que afastaria a competência daquela Vara.

O juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, ora suscitante, aduz que o autor da demanda colacionou aos autos comprovante de endereço, pelo qual, reafirma que reside no município de Juscimeira, o que entende inexistir óbice para que a demanda possa ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do presente Conflito. (ID. 281111359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de natureza consumerista o foro do domicílio do consumidor possui natureza absoluta.

A propósito:

"
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência
ex officio
. (...)"

(STJ, CC no 48.647/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215)
"Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de adesão. Código de Defesa do consumidor. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Nos termos do precedente exarado pela Segunda Seção deste Tribunal,
é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor
, considerando-se nula estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso. Precedentes"

(STJ, REsp no 425.368/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 30.8.2002, DJ 16.12.2002, p. 318).

Na hipótese trata-se de ação de cobrança decorrente de suposto contrato verbal de compra e venda de 03 (três) semoventes, acompanhadas de seus bezerros, firmado entre as partes, logo, não há como desconsiderar a relação de consumo existente entre os litigantes, de modo que, a teor do entendimento supracitado, a competência para processar e julgar o feito é a do foro do domicílio do autor que, no presente caso, como ele próprio reafirmou nos autos, é no município de Juscimeira.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários do Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, contra decisão de primeiro grau que acolheu preliminar de incompetência territorial suscitada pelos réus, José Edmilson Seletti e Liseane Colling Almada Seletti, em sede de embargos monitórios e declinou da competência para o foro do domicílio dos réus, na Comarca de Curitiba/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de adesão, em face da alegada relação de consumo e da vulnerabilidade dos réus; e (ii) definir se é aplicável o foro do domicílio dos réus, com fundamento na proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no art. 63, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o foro de eleição previsto em contratos de adesão bancários deve ser afastado quando sua aplicação impõe desvantagem ao consumidor, prevalecendo o foro do domicílio do devedor, a fim de preservar o equilíbrio contratual e a ampla defesa (AgInt no AREsp 1.337.742/DF; AgInt no AREsp 1605331/RO).

A relação contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, §2o, do CDC), em razão da vulnerabilidade técnica e econômica dos agravados, pessoas físicas, frente à instituição financeira, que figura como fornecedora.

A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de adesão é considerada abusiva quando impõe ao consumidor a obrigação de litigar em foro diverso de seu domicílio, em prejuízo à sua defesa, conforme disposto no art. 63, §3o, do CPC.

No caso concreto, a aplicação da cláusula de eleição de foro que estipula o foro de Cuiabá/MT coloca os agravados em desvantagem excessiva, uma vez que os mesmos estão domiciliados em Curitiba/PR, o que justifica a manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio dos réus.

A decisão recorrida é compatível com precedentes que asseguram a prevalência do foro do domicílio do consumidor em relações de consumo, notadamente em contratos de adesão que envolvem instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão bancários é considerada abusiva quando impõe ao consumidor desvantagem ou dificuldade de acesso à ampla defesa, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor.

As relações bancárias, por configurarem relação de consumo, submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor.

O juiz pode reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro, quando esta comprometer direitos do consumidor, nos termos do art. 63, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, §2o; CPC, art. 63, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1605331/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.833.634/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.11.2021; TJMT, N.U. 1018148-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023. (N.U 1028891-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025